Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729994-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, já transitada em julgado. In casu, a questão de direito controvertida irá provocar a necessidade de se definir se a liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo é requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Inicialmente, destaco que em outras oportunidades, já me manifestei no sentido de que a ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, na fase de cumprimento seja individualizado em processos apartados, em relação a cada um dos substituídos. Extraio, pois, que o efeito multiplicador exponencial, à medida que um único processo pode ser desdobrado em milhares, correspondente ao número de substituídos processualmente, de forma deletéria, pode comprometer a higidez do sistema de Justiça do DF, ou, como alternativa, com a aspersão de ações dispersas para quase todos os órgãos jurisdicionais do País, fazendo um retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. Sensível a este fato, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes individuais, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). A questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente. Dessa forma, ainda que, o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto (como competência ou legitimidade, por exemplo), a prudência impõe a necessidade de observância do sobrestamento do Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022